Tribunal: STF
Processo: HC 70898
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-06
Data de publicação: 1995-06-06

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS.  TRAFICO DE ENTORPECENTE. TRAFICANTE
DEPENDENTE  DE DROGA.  VÍCIO  CONSTATADO ATRAVÉS  DE  LAUDO PERICIAL.
ARTIGO 19-PARAGRAFO ÚNICO DA LEI 6.368/76.
         O  traficante  dependente  de  droga  sujeita-se,  desde que
configurado   seu  estado   de  semi-imputabilidade   --  dependência
constatada  em laudo pericial  --, ao disposto no artigo 19-paragrafo
único da Lei 6.368/76. Precedentes do STF.
         Ordem parcialmente concedida.